Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0710846-14.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEAN PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. O documentos apresentados não comprovam a hipossuficiência alegada, já que há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque se apresenta como policial militar e as despesas declaradas não foram devidamente comprovadas. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.